Tribunal: STF
Processo: HC 182871
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 112.737/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06) (Doc. 4, fls. 17-34). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Narrou a exordial acusatória (Doc. 4, fls. 13-14):
    1 – Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de novembro de 2017, por volta das 06h53, na Alameda Josefina Dal Antônia Tiveron, nesta cidade e comarca de Adamantina, MARCOS GUIMARÃES LUIZ, qualificado a fls. 08, agindo em associação com THIAGO DE SOUZA LUIZ e MICHEL ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA, trazia consigo e transportava, para entrega a consumo de terceiros, 52,71g de Cannabis Sativa L., droga vulgarmente conhecida por maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 19/21, laudos de constatação provisória a fls. 30/33 e 35/38 e laudos químico-toxicológicos a fls. 150/155. 
    2 – Consta, ainda, que, no dia 27 de novembro de 2017, na Rua Rangel Pestana, nº 210, Parque Itamaraty, e na Rua Líbero Badaró, nesta cidade e comarca de Adamantina, THIAGO DE SOUZA LUIZ, vulgo “Pepsi”, qualificado a fls. 10, agindo em associação com MARCOS GUIMARÃES LUIZ e MICHEL ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA, guardava e mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 265,57g de Cannabis Sativa L., droga vulgarmente conhecida por maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 19/21, laudos de constatação provisória a fls. 40/43 e 45/48 e laudos químico-toxicológicos a fls. 156/161. 
    3 – Consta, também, que, no dia 27 de novembro de 2017, na Rua Anselmo Virgílio, nº 87, Estância Dorigo, nesta cidade e comarca de Adamantina, MICHEL ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 12, agindo em associação com MARCOS GUIMARÃES LUIZ e THIAGO DE SOUZA LUIZ, guardava, para entrega a consumo de terceiros, 4.429,64g de Cannabis Sativa L., droga vulgarmente conhecida por maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 19/21, laudos de constatação provisória a fls. 50/53 e 55/58 e laudos químico-toxicológicos definitivos a fls. 162/167. 
    4 – Consta, por fim, que, no mês de novembro de 2017, nesta cidade e comarca de Adamantina, MARCOS GUIMARÃES LUIZ, qualificado a fls. 08, THIAGO DE SOUZA LUIZ, vulgo “Pepsi”, qualificado a fls. 10, e MICHEL ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 12, agindo de forma livre e consciente, uns aderindo voluntariamente à conduta criminosa dos outros, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, dentre os quais aqueles narrados nos itens anteriores.
    Segundo apurado, a Polícia Militar vinha recebendo informações no sentido de que o denunciado MARCOS estaria praticando o tráfico de drogas, entre as 06h00 e 07h00, ou seja, durante a troca de turno dos policiais militares, no pátio da Feira Livre, o que motivou o deslocamento dos agentes da polícia preventiva ao endereço indicado.
    É dos autos que, pouco antes das 07h00 do dia do fato, MARCOS chegou ao local em seu veículo VW/Gol, placas alfanuméricas DHF- 5470/Adamantina-SP, desceu e passou a caminhar pelo pátio, oportunidade em que foi abordado e revistado pelos policiais militares, que encontraram em seu poder um aparelho de telefonia celular, uma porção de maconha e R$ 96,00, que estavam em sua carteira.
    Segue que o denunciado MARCOS afirmou que a porção destinava-se à testemunha Luana e mostrou diálogo travado com a referida usuária acerca da tratativa realizada para aquisição da substância (cf. fls. 146), pelo que os policiais deram-lhe voz de prisão e o conduziram até o automóvel, onde localizaram um tablete pequeno e oito porções individualizadas da mesma droga.
    Ato contínuo, os policiais dirigiram-se até a residência de MARCOS, situada na Alameda Santa Cruz, nº 877, local em que encontraram um saco, contendo em seu interior diversas embalagens plásticas, idênticas àquelas que acondicionavam as porções de droga anteriormente apreendidas.
    Apurou-se que, durante a realização da diligência, sobreveio um chamado via COPOM, noticiando que, na residência do denunciado THIAGO, filho de MARCOS, havia mais drogas, tendo em vista que ambos praticavam o comércio ilícito juntos.
    Diante da informação, os agentes rumaram para o endereço em questão e procederam à busca no imóvel, oportunidade em que localizaram, no armarinho do banheiro, uma porção de maconha, e escondida no interior da caixa de distribuição de energia interna, um tablete da mesma substância, além de uma balança de precisão e da quantia de R$ 2.343,00, dos quais R$ 243,00 estavam na carteira de THIAGO.
    Após a localização da droga, THIAGO confessou aos policiais a prática da traficância e revelou a existência de mais porções, que estariam nas imediações de uma igreja, na Rua Líbero Badaró, e na residência do denunciado MICHEL, que guardava a droga para o primeiro.
    Assim, diligências foram empreendidas pelos policiais, os quais localizaram, no local indicado por THIAGO, ao pé de um arbusto existente nas proximidades da igreja citada, um tablete de maconha, e rumaram, em seguida, para a residência do denunciado MICHEL, onde, durante busca, encontraram, em um quarto nos fundos do imóvel, nove sacos embalados a vácuo, contendo maconha esfarelada, além de três tabletes dessa substância.
    É dos autos que o denunciado MICHEL confessou que guardava as substâncias para o denunciado THIAGO, recebendo dele uma quantia em dinheiro periodicamente, que se apurou ser de R$ 800,00 mensais.
    Como se vê, a quantidade de droga apreendida, as circunstâncias da apreensão, com localização de material para embalar droga idêntico ao utilizado para individualização das porções apreendidas, de balança de precisão e da quantia total de R$ 2.439,00, evidenciam a finalidade comercial da substância e a estabilidade do ajuste firmando entre os denunciados, de modo a tornar indubitável a existência da associação.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 3, fl. 39):
    HABEAS CORPUS - ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/06 - ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA - CONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO.
    DOSIMETRIA PENAL E REVISÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO ILEGAL OU TERATOLÓGICA A SER RECONHECIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. 
    RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO - NEGADO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 
    EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. 
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pela Sexta Turma, que desproveu o Agravo Regimental, em acórdão que recebeu a seguinte ementa (Doc. 3, fl. 4):
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO HC N.º 500.269/SP. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O recurso ordinário em habeas corpus é mera reiteração de pedido anterior – cuja decisão já transitou em julgado –, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambas o mesmo acórdão. Outrossim, ainda que passado quase um ano da impetração anterior, cabe ao ora Recorrente, inicialmente, questionar a sua nova situação prisional perante as instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância e, portanto, de não conhecimento do habeas corpus nesta Corte Superior. 
    2. Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a inidoneidade dos fundamentos invocados pelo magistrado sentenciante para manter a prisão preventiva. Enfatiza o excesso de prazo, tendo em vista que o paciente está preso preventivamente desde novembro de 2017. Alega, por fim, que o paciente se encontra dentro do grupo de risco, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, a qual estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja (a) revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, ou (b) concedida a prisão domiciliar. 
    É o relatório. Decido.
    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus, por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 500.269/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).
    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas veiculados na impetração, já que não foram objeto de exame no ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente